Tribunal: TJBA
Processo: 8052986-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052986-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NICELIA LIMA ALVES DOS SANTOS Advogado(s): NATHALIA GOMES SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. MESTRADO EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SUBSTITUTO. DESARRAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança objetivando a concessão de licença remunerada para professora da rede estadual de ensino frequentar curso de Mestrado em Educação e Diversidade, após indeferimento administrativo fundamentado na ausência de professor substituto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) é legítima a impugnação à gratuidade judiciária apresentada pelo Estado; e (ii) se a exigência de indicação de professor substituto pela própria servidora constitui óbice legítimo à concessão de licença remunerada para aperfeiçoamento profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A alegação de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção de veracidade juris tantum, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. O Estado não demonstrou a inexistência da hipossuficiência, limitando-se a alegar insuficiência de provas. Impugnação rejeitada. 4 - A exigência de indicação de substituto não pode ser interpretada como obrigação do servidor, pois a gestão de recursos humanos, envolvendo planejamento, lotação e remanejamento, é atribuição exclusiva da Administração Pública. 5 - A continuidade do serviço público deve ser resguardada, mas não pode ser invocada de modo absoluto a ponto de inviabilizar a qualificação docente, que também representa interesse público. Negar a licença para realização de Mestrado com fundamento em falha administrativa afronta a razoabilidade. 6 - A Constituição Federal assegura a valorização dos profissionais da educação escolar (art. 206, V, CF), e a Lei Federal nº 9.394/1996 estabelece o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado (art. 67, II). 7 - O art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 prevê a possibilidade de liberação de docentes para cursar pós-graduação, desde que haja correlação com a formação profissional e com as atribuições do cargo. Caberia à Administração adotar providências para substituição, e não simplesmente negar o direito ao aperfeiçoamento profissional. IV. DISPOSITIVO 8 - Impugnação à justiça gratuita rejeitada. Segurança concedida para anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de licença e determinar que a autoridade coatora conceda à impetrante a licença remunerada para frequentar o curso de Mestrado pelo período de 2 (dois) anos, a contar de 16/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052986-37.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante NICELIA LIMA ALVES DOS SANTOS e partes Impetradas SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora